Tribunal: TJMT
Processo: 1009085-10.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009085-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ADRIANE TOME DE BARROS ALVES (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1009085-10.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANE TOME DE BARROS ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DEFENSIVO
– DECRETO Nº 11.302/2022 – PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DISPOSTO NO ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL – ÓBICE LEGAL CONFIGURADO –
AGRAVO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A pena máxima da figura privilegiada do delito de tráfico de drogas extrapola o requisito objetivo estabelecido pelo art. 5º do Decreto nº 11.302/22, que exige que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato cominada não seja superior a 05 (cinco) anos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1009085-10.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANE TOME DE BARROS ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Adriane Tomé de Barros Alves
, em face da decisão do juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do PEP nº 0013483-92.2018.8.11.0064, que indeferiu o pedido de concessão de indulto, previsto no Decreto nº 11.302/2022.

Em suas razões, a defesa sustenta que não há nenhuma limitação para a concessão do indulto ao delito de tráfico privilegiado, porque o decreto presidencial não traz essa exigência.

Com essas considerações, almeja o provimento do recurso para que seja concedido indulto ao agravante em relação ao crime disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, oriundo da Ação Penal nº
0013594-46.2015.8.12.0002
.

Nas contrarrazões, o
Parquet
pugna pela manutenção do
decisum
[Id nº 165747680].

O juízo de origem não se retratou (art. 589, CPP) [Id nº 165747677].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [Id nº 169048169].

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1009085-10.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
Adriane Tomé de Barros Alves
tem em seu desfavor o PEP nº 0013483-92.2018.8.11.0064, com pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, oriunda da Ação Penal nº 0013594-46.2015.8.12.0002, na qual foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado [
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006].

No juízo de origem, a agravante requereu a concessão da benesse, que foi indeferida, em decisão assim exarada:

“
I –
Cuida-se de guia de execução penal atinente a sentenciada
ADRIANE TOME DE BARROS ALVES,
qualificada.

A DPE pugna pelo reconhecimento de indulto, nos termos do Decreto nº 11.302/2022 – seq. 115. Com vista dos autos, o MPE quedou-se inerte. Os autos vieram conclusos.

II – Não assiste razão a Defesa.
Isto porque, prevê expressamente o art. 5º que será concedido indulto natalino às
pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
. Pois bem. No caso dos autos, a penitente restou condenado pelo art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. O caput do citado dispositivo estabelece pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos. Ainda que levasse em consideração a redução do § 4º, a
pena abstrata
estaria em patamar superior ao disposto no art. 5º.

Isso porque, na busca da pena máxima abstrata, deve ser avaliada todas as circunstâncias vinculadas diretamente à aplicação da pena, quais sejam, qualificadoras, agravantes, atenuantes e causas de aumento ou de diminuição.

Diante disso, tem-se que: “em se tratando de aumento ou diminuição variável, para a causa de aumento, considera-se o maior número possível; e para a causa de diminuição, a menor redução cabível dentre os parâmetros fixados no dispositivo respectivo” (HC 507.890/MS, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). Portanto, para o art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, a pena máxima em abstrato seria de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses, ou seja, lapso temporal muito superior a 05 (cinco) anos.

Nesse viés, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal
”.

A despeito dos argumentos defensivos, razão não assiste à agravante.

Embora o crime de tráfico privilegiado não esteja no
rol dos crimes impeditivos para a concessão do indulto
[art. 7º, inciso VI, do Decreto nº 11.302/2022], o benefício não pode ser concedido em relação a esse delito, porquanto, abstratamente, a reprimenda pode alcançar 12 (doze) anos e 6 (seis) de reclusão
[1]
, o que ultrapassa o limite do art. 5º, que exige pena não superior a cinco anos,
in verbis
:

“
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima
em abstrato
não seja superior a
cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Assim, levando-se em conta que não restou satisfeito o requisito objetivo estabelecido pelo art. 5º do Decreto nº 11.302/22 – que exige que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato cominada ao delito não seja superior a 05 (cinco) anos, resta inviabilizada a concessão do benefício pleiteado.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

[1]
O delito de tráfico de drogas, no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06, prevê pena máxima de 15 (quinze) anos de reclusão. O patamar mínimo de 1/6 (um sexto) da causa de diminuição de pena do § 4º – para que se alcance a pena máxima –, corresponde a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses. Desse modo, conclui-se que a pena máxima cominada em abstrato à figura privilegiada do tráfico de drogas é de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023